Tribunal: CARF
Processo: 10925.722795/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722795/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto

Recorrente
MADEIREIRA TUPI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-000.964, de 2 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10925.722792/2011-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes Ayres,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADEIREIRA TUPI LTDA. contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer como sendo de 2.466,1ha (dois mil
hectares, quatrocentos e sessenta e seis hectares e dez ares) dimensão correta do imóvel objeto da
autuação, mantendo-se a glosa da área de exploração extrativa e do VTN declarado.

Segundo as autoridades fiscalizadoras,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722795/2011-01
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

[o] contribuinte produziu [...] massa foliar de erva-mate em área de atividade extrativa
florestal, foram aceitos 198,8 hectares como área da exploração.
Com a absoluta falta de precedentes na jurisprudência e atos administrativos, este foi o
critério adotado por não haver apresentação por parte do contribuinte, de laudos
técnicos e mapas mostrando clara discriminação das áreas exploradas, sabe-se que em
ervais plantados, a produção mínima é de 8.000 kg por hectare (conf. Documento da
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio do R.G. do Sul) sendo a
produção por planta é de 6 a 12 kg de massa foliar (conf. publicação da Embrapa-
Florestas).
Acrescente-se que os ervais nativos podem ter até centenas de árvores por hectare (conf.
publicação da revista brasileira de entomologia) e também que nos casos em que os
ervais nativos são explorados com habitualidade ao longo de anos, é normal que se
tomem providências de adensamento e/ou proteção de novas árvores, aumentando-se
assim a produtividade por hectare.
Pelas razões expostas demonstra-se a racionalidade da aceitação de uma área de 198,8
hectares como exploração extrativa de erva-mate (área oito vezes maior do que a de
erva-mate cultivada) para a produção [...] apresentada.

RECUSA DE EXCLUSÃO DO ITR DE ÁREA INCLUSA NO PARQUE NACIONAL
DAS ARAUCÁRIAS.
São áreas de interesse ecológico, desde que atendam ao disposto na legislação
pertinente, as áreas assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que sejam destinadas à proteção dos ecossistemas, e que ampliem as ou
estadual, que sejam destinadas à proteção dos ecossistemas, e que ampliem as restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; e
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Para efeito de exclusão do ITR, apenas será aceita como área de interesse ecológico a
área declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular.
Não será aceita a área declarada em caráter geral.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter geral como de
interesse ecológico, é necessário também o reconhecimento específico de órgão
competente federal ou estadual para a área da propriedade particular.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, que as áreas sejam assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente.

DESCLASSIFICAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VTN APRESENTADO
PELO CONTRIBUINTE.
(...)
O laudo apresentado não satisfaz aos requisitos mínimos de aceitação, por não
identificar os elementos de pesquisa, não apresentar as planilhas de cálculo e por
considerar a existência das florestas e reservas florestais como elemento depreciativo na
Nota Agronômica.
A forma de apuração da base de cálculo do ITR já pressupõe a não tributação de
florestas, reservas florestais e outras áreas de conservação devidamente comprovadas,
pelo que, a utilização destas mesmas florestas como argumento de redução da Nota
Agronômica implica em grave sub avaliação da base de cálculo do ITR.
Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii) existir área de
reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove hectares e setenta e cinco ares),
conforme averbado nas matrículas nos 9.119, 9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.127,
9.128, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132; (iii) haver demarcação das terras em limites semelhantes aos
da área de reserva legal para criação do Parque Nacional das Araucárias abrangendo área de
1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e dois hectares e dez ares); (iv) ter declarado 1.675,9ha
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

(um mil, seiscentos e setenta e cinco hectares e noventa ares) como sendo área de exploração
extrativa, eis que a única alternativa encontrada para preencher a distribuição das áreas do
imóvel; (v) ser a Planta Georreferenciada da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes
para retificação da DITR; (vi) ter apresentado documentação suficiente para a reclassificação da
área declarada originalmente como de exploração extrativa para áreas de interesse ecológico, de
reserva legal ou cobertas por floresta nativa; (vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em
conformidade com as determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii)
merecer ser afastado o arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações da DITR
em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo, além de cancelamento da
exigência fiscal. À impugnação foram acostadas cópias da notificação de lançamento, dos
documentos de identificação do procurador, do contrato social, de resposta ao termo de
intimação fiscal, de ofício do Ibama, do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que
compõem o imóvel, do laudo de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
Após apreciar as razões de defesa e o arcabouço probatório, restou a decisão
recorrida assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Área Total do Imóvel - Georreferenciamento
É possível modificar a área do imóvel, e demais dados consequentes, se do
georreferenciamento efetuado resultar dimensão diversa da declarada.
Unidade de Conservação da Natureza - Parque
Alegação de localização de imóvel particular dentro de perímetro de parque, por si só,
não possibilita a isenção de ITR, pois, enquanto não transferida a propriedade para o
Poder Público o imposto incide sobre a mesma.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em sua peça
impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
a) Pela procedência do pedido de retificação da DITR/2008.
b) Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA, considerando a sua
retificação prejudicada tendo em vista a não aceitação pelo IBAMA após o dia 31 de dezembro
da entrega da DITR;
c) Alternativamente:
1. Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

2. Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de Interesse Ecológico,
ou sua reclassificação para Área Coberta por Florestas Nativas, pois atende às condições para tal
enquadramento;
3. Pela procedência do VTN declarado na DITR/2008;
Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento da erva-mate, na
forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da Notificação de
Lançamento;
Pela validade/eficácia do Laudo Técnico.
Acostou, além da documentação outrora apresentada, manifestação do engenheiro
responsável pelo laudo técnico acerca das falhas apontadas pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames do art.
16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por visar a manifestação do
experto contrapor aos argumentos lançados pela DRJ para não acolher as conclusões
incrustradas no laudo, defiro a juntada – “ex vi” da al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.

Em cariz dito preliminar afirma que

[a] retificação da DITR/2007 (...) visa adequar a distribuição das áreas e
utilização do imóvel ao que foi apurado pelo laudo técnico.
(...)
Por se tratar de uma área e interesse ambiental – situação que foi amplamente
demonstrada através de documentação acostada ao processo – não há como se
pretender estabelecer produção mínima ou qualquer índice de produtividade.
(...)
Pelos mesmos motivos e, principalmente pela instituição do Parque Nacional das
Araucárias, não se pode pretender avaliar o VTN do imóvel com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras – SIPT.

Noto não ser possível apreciar a matéria suscitada sem se adentrar em questões de
mérito, razão pela qual passo apreciá-las conjuntamente.

Passo à análise do mérito.

A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.

Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Ocorre que, para que seja o VTN
arbitrado válido, há de se observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da
Lei no 8.629/93:

I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do SIPT, razão pela
qual voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de
origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.

Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste,
querendo, acerca do resultado da diligência.

Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que
tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital